Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-45.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001942-45.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA CRISPINA CERQUEIRA NASCIMENTO Advogado(s): MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR A QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Irará, julgou improcedente o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, embora a autora tenha exercido temporariamente o cargo de operador no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020 e sustente a nulidade da contratação sem concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município de Irará, sem demonstração de situação excepcional e sem apresentação do instrumento contratual, configura desvirtuamento do vínculo precário; (ii) estabelecer se, reconhecido esse desvirtuamento, o servidor faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como se incumbia ao ente público comprovar a quitação das parcelas postuladas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal admite contratação por tempo determinado apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e o Município não demonstra a existência de circunstância concreta apta a justificar a excepcionalidade da admissão realizada. 4. A ausência de apresentação do instrumento contratual e de elementos que evidenciem a transitoriedade da necessidade administrativa revela o desvirtuamento da contratação temporária e impede o reconhecimento da regularidade do vínculo. 5. O próprio Município reconhece, em contestação, a nulidade do contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público, o que reforça a invalidade da contratação examinada. 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral, fixa a tese de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. 7. O ente público não comprova o pagamento das verbas pleiteadas, e o art. 373, II, do CPC lhe atribui o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente porque a prova da quitação está em melhores condições de ser produzida pela Administração. 8. A ausência de prova da quitação das parcelas remuneratórias autoriza a procedência da cobrança relativa ao período trabalhado, com incidência de correção monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir apenas a taxa Selic. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001942-45.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante ANA CRISPINA CERQUEIRA NASCIMENTO e como Embargado o MUNICÍPIO DE IRARÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente